Tribunal: TCU
Processo: 020.392/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Josue Lacerda Pompeu contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 11263/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 16, II, 18, 23, II, 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistentes os subitens 9.3 e 9.4 do acórdão recorrido; 9.3. julgar as contas de Josué Lacerda Pompeu regulares com ressalva, dando-lhe quitação; 9.4. informar à Procuradoria da República no Pará, ao Ministério da Saúde e ao recorrente o teor desta deliberação.